Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-49.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000005-49.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/04/2024 Publicação: 04/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leonardo de Freitas Borges Franca e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar suscitada de ofício, para não conhecer do recurso, tendo em vista a sua intempestividade, mantendo a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, tal como fixado na sentença. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Leonardo de Freitas Borges Franca, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 355/2022 – 8º BBM. Quanto aos fatos, o autor alega o seguinte, conforme inicial e sentença: - que, no dia 21/12/2019, estando como motorista do Chefe Bombeiro da Unidade, se envolveu em um acidente, motivo pelo qual foi instaurada a SAD nº 355/2022, para a apuração de suposto cometimento de transgressão descrita no artigo 14, X, do CEDM (danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse, ou seja detentor). - que, para a configuração da referida transgressão, é necessária a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência. - que o Encarregado pela Sindicância e o CEDMU opinaram pelo arquivamento dos autos, por entenderem que as provas eram insuficientes, além de não ter sido juntada a documentação referente às manutenções da viatura, contudo o Comandante da Unidade discordou dos pareceres decidindo pela punição do Autor, baseando sua decisão na perícia realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais. - que a “perícia se mostrou falha, pois analisa apenas a dinâmica do acidente e não o porquê o acidente aconteceu”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - que foi interposto recurso ao 2º Comando Operacional de Bombeiros, ao qual foi negado provimento e mantida a sanção. - que a Corregedoria do CBMMG também concluiu pela existência da infração. - que não foi afirmado que o acidente foi causado por outros veículos, sendo a tese defensiva baseada no fato de que a viatura apresentou problemas e não conseguiu realizar a frenagem adequada para evitar o acidente. - que solicitou, durante a instrução, a juntada de documentos referentes à manutenção do veículo, os quais não foram juntados, bem como não foi justificado o motivo pelo qual não foram juntados os documentos solicitados, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. - que os referidos documentos são de caráter obrigatório, conforme o Manual de Gerenciamento de Frota no CBMMG (Resolução 692/2016). - que não é vedada a recusa de provas no processo administrativo, contudo é necessária a justificativa da recusa, a qual não teria sido apresentada. - que foi feita a seguinte solicitação em sede de defesa prévia: “D) Solicito a juntada de relatório completo de manutenções do veículo, tanto de segundo como de terceiro escalão que compõem: reparos e regulagens no sistema de freios; reparos no sistema de embreagem; regulagens diversas; alinhamento e balanceamento; incluso troca de pneus e freios, controle feito pela seção responsável. E) Solicito a inclusão da inspeção expressa no Art. 110 do Manual de Gerenciamento de Frota que deve ser feita a cada seis meses e arquivada na pasta da viatura”. - que a Seção de Transportes juntou aos autos diversos documentos, contudo não juntou os documentos solicitados. - que foi reiterado o pedido de juntada dos documentos, sendo respondido que as ordens de serviço são de controle interno da concessionária, não estando em posse da Adjuntoria de Gestão de Frota, além de informarem que não possuem notas fiscais das manutenções, por terem sido feitas dentro do período de garantia do veículo. - que tais informações demonstram que a Seção não possui controle acerca das manutenções das viaturas, demonstrando desídia e descaso com o patrimônio público. - que deve ser anulado o procedimento administrativo em comento, pois não existe justificativa para a negativa de juntada dos documentos solicitados. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para declarar a nulidade da SAD e, consequentemente, a retirada da punição que foi convertida em aconselhamento verbal (artigo 10 do CEDM) de seus assentamentos. Requereu, ainda, a anulação de qualquer processo de ressarcimento de danos ao erário decorrente da referida SAD, a abertura de procedimento para verificar a razão da não juntada (Desídia nas funções) ou da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 inexistência dos documentos obrigatórios solicitados pelo militar e a solicitação, junto à Sessão de Manutenção e Transportes do 8º BBM, de envio dos documentos de caráter obrigatório já solicitados na SAD. Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 41), o doutor juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, “o nº 154.887-4, Cb PM Leonardo de Freitas Borges França, estando como motorista da viatura CBMMG ACA 11071, em data de 21/12/2019, por volta das 20h43min, na Avenida Leopoldino de Oliveira, 4515, teria se envolvido em acidente de viatura com outros três veículos de civis, sendo um Honda Civic placas OQF 7129; um Fiat Siena placas OPZ 9569 e um VW Voyage, placas BCE 2661, quando se deslocava juntamente ao CBU para trabalhos de supervisão, sendo os danos estimados descritos no Relatório de Acidente de Viatura (RAV).” Em decorrência de tais fatos, foi instaurada a Sindicância Administrativa Disciplinar nº 355-2020 – 8º BBM, cuja solução, ao final, enquadrou disciplinarmente o Autor como incurso na transgressão prevista no artigo 14, inciso X, do CEDM, com a substituição da sanção por aconselhamento, nos termos do artigo 10, do CEDM. Pois bem. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de interferir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexistem ilegalidades no procedimento que levou à aplicação da sanção ao Autor, senão vejamos. O Autor alega a ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de ter solicitado a juntada de documentos referentes à manutenção da viatura, os quais não teriam sido juntados e a Administração Militar não teria justificado a negativa. Conforme consta na defesa prévia (evento 1, DOC5, páginas 67 e 68), o Autor requereu, dentre outros: “b) Solicito que seja intimado o Sr. Ten César como testemunha de defesa. c) Solicito o laudo pericial do acidente, assim como da viatura envolvida, qualificação do perito as fls. 06. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 d) Solicito a juntada de relatório completo de manutenções do veículo, tanto de segundo como de terceiro escalão que compõem: reparos e regulagens no sistema de freios; reparos no sistema de embreagem; regulagens diversas; alinhamento e balanceamento; incluso troca de pneus e freios, controle feito pela seção responsável. e) Solicito a inclusão da inspeção expressa no Art. 110 do Manual de Gerenciamento de Frota que deve ser feita a cada seis meses e arquivada na pasta da viatura.” No evento 1, doc6, páginas 3 a 6, a testemunha indicada pelo Autor foi ouvida. No evento 1, doc6, páginas 7 a 30, foram juntados os seguintes documentos: a) relatório completo de manutenções da viatura ACA 11071; b) inspeção semestral da ACA 11071; c) cópia da pasta da viatura ACA 11071; d) orçamento para conserto dos danos na viatura; e) cópia de notas fiscais referentes a serviços de manutenção feitos na viatura. Os documentos acima comprovam que as manutenções e revisões da viatura estavam todas em dia e regulares. No evento 1, DOC6, páginas 49 a 63, foi juntado o laudo pericial que, ao final, concluiu: “Tendo em vista os posicionamentos finais dos veículos, sedes, proporções e características de suas avarias, bem como as localizações na pista das regiões de choque, pôde-se inferir que o evento em toda a sua amplitude foi motivado pelo condutor do veículo-04 (Chevrolet/S10 – QMV-1071) ao não se atentar devidamente para as condições de tráfego à vanguarda e/ou por não guardar uma distância segura em relação ao veículo que seguia imediatamente à sua frente (veículo-03), distância esta que lhe permitiria, em tempo hábil, reter a marcha de seu veículo, evitando a consumação do acidente.” Quando da apresentação das Razões Escritas de Defesa Final, o Autor requereu a juntada de outros documentos, bem como formulou 14 (quatorze) perguntas a serem respondidas pelo perito. Quanto aos novos documentos requeridos, houve a juntada da cópia do manual de revisões e das trocas de óleo. Quanto aos outros documentos requeridos, a juntada não foi possível, sendo devidamente justificada a impossibilidade no Ofício nº 01/2022 (evento 1, DOC7, página 24). Já em relação às perguntas feitas ao perito, todas foram respondidas, conforme evento 1, DOC7, páginas 28 a 37. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ato contínuo, foi oportunizada ao Autor a apresentação de novas Razões Escritas de Defesa Final (evento 1, DOC7, páginas 39 a 49). Após a solução proferida pelo Comandante do 2º COB, o Autor interpôs recurso administrativo (evento 1, DOC8, páginas 14 a 32), que foi julgado pela Coronel Corregedora do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. De tal sorte que, claramente, não houve cerceamento de defesa, tendo havido apenas a irresignação do Autor para com as decisões proferidas, em conformidade com as circunstâncias do fato apurado. Pela documentação acostada aos autos, restou comprovado que as revisões da viatura estavam em dia. A testemunha ouvida afirmou que (evento 1, DOC6, página 4): “PERGUNTADO se notou algum mau funcionamento no sistema de freios ou outro sistema na viatura ACA 11071, RESPONDEU QUE não, que a Vtr foi recebida conforme ITO 01 e que durante o serviço nada foi percebido ou relatado a respeito...”. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) dispõe que: “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: ... II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” Já o artigo 42, da Resolução nº 692/2016 – CBMMG, assim prevê: “Art. 42 - O condutor de viatura do CBMMG é responsável pelas infrações previstas no CTB e em seu regulamento decorrentes de atos praticados na direção do veículo.” Conforme constou do laudo pericial, o Autor não se atentou para as condições de tráfego à vanguarda e/ou não guardou distância segura em relação ao veículo que seguia imediatamente à sua frente. A jurisprudência do STJ caminha no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.) Grifei Por outro lado, notei que o Autor não requereu a realização de perícia nos freios da viatura, o que era sua atribuição, nos termos do artigo 373, I, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Nesse diapasão, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional, não nos cabendo aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. [...] O Comandante, dentro do seu poder discricionário, decidiu substituir a punição do Autor por aconselhamento, conforme artigo 10, do CEDM, que assim dispõe: “Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU.” Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Considerando que não houve punição disciplinar a ser analisada por este juízo, já que foi substituída por aconselhamento, que constitui decisão exclusivamente de mérito, da competência exclusiva da autoridade sancionadora, nada há para ser deferido. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento ora combatido. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: Julgar improcedentes os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do autor (Evento 60), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial, e, quanto à tempestividade, afirma que: Vossa Excelência, inicialmente o sistema mostrou o prazo final para interposição do recurso em 29 de novembro de 2023, o nobre advogado que vos fala, faz o controle de seus prazos anotando os limites fornecidos pelo sistema e confiando no informado, contudo, ao acessar o sistema para pegar as peças processuais e realizar esta apelação, verificou que houve um erro no sistema, que foi corrigido de ofício, mas que modificou a preclusão do prazo para dia 09 de novembro de 2023, fazendo com que esse defensor não tivesse mais prazo hábil de prover o direito de defesa ampla do seu cliente. Verificando que se trata de boa-fé, pois jamais este causídico deixaria de cumprir o prazo intencionalmente que resguarda os direitos de seu cliente, vem através deste tópico demonstrar a necessidade e a possibilidade em se aceitar o presente recurso conforme Art. 223 do CPC, (...) O prazo do apelo, real, findou em 09/11/2023, tendo sido certificado o transcurso do prazo em 10/11/2023, e as razões recursais foram apresentadas em 25/11/2023. Intimado, o apelado, Estado de Minas Gerais, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com muita cautela e profundidade os autos deste recurso e, feito isso, antecipo que este recurso é próprio, mas não é tempestivo, desafiando o não conhecimento, conforme preliminar desenvolvida a seguir, que trago de ofício. Preliminar Intempestividade do apelo - Não conhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com efeito, preciso ressaltar que não se pode conhecer do presente recurso de apelação, ante a manifesta intempestividade. Isso porque, intimada a defesa do apelante quanto à decisão em embargos de declaração no dia 12/10/2023 (Evento 55 dos autos de origem), o prazo de quinze dias expirou em 09/11/2023, tendo sido certificado o decurso do prazo em 10/11/2023 (Evento 59). Contudo, a peça recursal somente foi juntada aos autos na data de 25/11/2023 (Evento 60), ou seja, 16 (dezesseis) dias após o prazo fatal, inexistindo qualquer dúvida acerca da extemporaneidade do apelo. Não podemos alegar nem admitir a existência de prazo diverso no sistema Eproc, pois não há qualquer irregularidade quando o sistema eletrônico lança data-limite, ou prazo dilatado, para recorrer quanto aos recursos de prazo mais alongado, no caso o apelo, cujo prazo é de 15 dias úteis. Cabe aos operadores do Direito conhecer os prazos processuais e sua contagem, pois eventual data no sistema eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado. Confira-se: A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial, e, portanto, não pode modificar os prazos processuais. (STJ, Agint no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.3.2023, p. 24.3.2023) (STJ, Agint no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.9.2022, p. 14.9.2022) De igual modo, não podemos admitir a justificativa do apelante de certidão equivocada nos autos, uma vez que houve um cancelamento acerca de suspensão de prazos, conforme Evento 56, diga-se, no dia 16/10/2023, muito tempo antes da data-limite do prazo recursal. Além disso, a intimação para o ora apelante no Evento 53 aponta, com propriedade, o dia 09/11/2023 como data-limite para o seu recurso de apelação, razão pela qual está muito claro que o recurso realmente é intempestivo, merecendo o não conhecimento. Ao julgar em tal sentido, este Relator está apenas cumprindo a lei, decidindo nos exatos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, bem como nos termos do art. 125, II, do RITJMMG, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo a tempestividade uma condição de admissibilidade. Dessa forma, trago preliminar de intempestividade do recurso de apelação, para dele não conhecer ante a patente intempestividade. Ante o exposto, suscito, de ofício, a preliminar de intempestividade do apelo, não conhecendo do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Mantenho a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, tal como fixado na sentença. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso tendo em vista a sua intempestividade. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para ficar na preliminar de não conhecimento do recurso pela intempestividade. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator